Tribunal: TCU
Processo: 039.469/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações contida no Acórdão 2312/2019-TCU-Plenário, proferido no TC 018.140/2017-3, que tratou de FOC com o objetivo de verificar a gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para apoiar ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no Estado de Rondônia.

Inteiro teor:
Acórdão 868/2024-TCU-Plenário ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em relação ao Acórdão 2312/2019-TCU-Plenário , em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.15, 9.2.16, 9.2.17, 9.2.18 e 9.2.19, em cumprimento as determinações dos subitens 9.2.12, 9.2.13 e 9.2.14, implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.5.1 e 9.5.2, considerar dispensável a realização de novo monitoramento das deliberações em cumprimento, mediante aplicação, por analogia, do art. 16, Parágrafo Único, I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência desta decisão à Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (Seduc-RO) e ao Conselho de Alimentação Escolar do Estado de Rondônia (Caero) e apensar os presentes autos ao processo TC Processo 018.140/2017-3 , de acordo com os pareceres proferidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.469/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu (XXX.193.712-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.